Tribunal: TJMT
Processo: 1020998-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020998-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), DROGARIA CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 14.913.255/0001-50 (AGRAVANTE), ENEAS YONEZAWA - CPF: 241.329.501-15 (AGRAVANTE), CARLOS AMERICO MELLIM - CPF: 057.641.278-31 (AGRAVADO), RENATA CRISTINA MONTORO - CPF: 101.618.848-06 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (PROCURADOR), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), RICARDO PORTEL MARTINS - CPF: 545.529.661-20 (ADVOGADO), JORGE BOTEGA - CPF: 459.434.861-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO - INCLUSÃO DE VALOR CORRESPONDENTE AO PONTO COMERCIAL - INVIABILIDADE - COISA JULGADA LIMITADA À OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a coisa julgada está limitada à obrigação de devolução do ponto comercial em discussão, não procede o pedido para inclusão desse valor no
quantum debeatur
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, mandou que as partes apresentassem a atualização dos cálculos para a compensação dos créditos.

Os agravantes alegam que em primeiro grau o feito foi julgado improcedente porém a Apelação foi parcialmente provida em segundo grau, havendo obrigações recíprocas entre os litigantes, visto que “
de um lado o acórdão determinou a entrega do apartamento e garagem aos Agravados, contudo, por outro lado, o acórdão também determinou que os Agravados devolvessem aos Agravantes o fundo de comércio e a marca “Drogaria Cuiabá”, desocupar os pontos comerciais do Shopping Três Américas e do bairro Boa Esperança e entregar o estoque de mercadoria na mesma condição (gênero e valor) que foi recebido”
.

Aduzem que o juízo
a quo
não observou que já havia consignado anteriormente que os agravados não comprovaram a entrega das “
lojas do Shopping 3 Américas e do bairro Boa Esperança
”, o que motivou a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação por Artigos, com determinação de realização de perícia contábil.

Acrescentam que, por constar que receberam os pontos comerciais, o juízo de origem acabou por apreciar matéria já solucionada, o que seria vedado (art. 505 do CPC). E mais, o próprio perito teria apurado exatamente o contrário.

Argumentam que na decisão foi registrado que são credores de apenas R$ 308.609,55, menos de 50% do valor indicado no laudo pericial (R$ 651.418,49), referente a indenização pelo estoque e pontos comerciais das filiais.

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugnam pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar deferida (ID no. 64505962).

Contraminuta no ID no. 70433978.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes insurgem-se contra o valor estipulado como devido pelos agravados.

Em síntese, pretendem receber não só pelo estoque quantificado no laudo pericial de fls. 01/29 do ID n°. 60888452, mas também pelos pontos comerciais, o que majoraria o
quantum debeatur
de R$308.609,550 para R$651.418,49.

Ocorre que no dispositivo do acórdão proferido na Apelação n°. 54486/2008, que transitou em julgado, constou o seguinte:

Os Apelantes devem devolver aos apelados o fundo de comércio e a marca “Drogaria Cuiabá”, desocupar os pontos comerciais do Shopping Três Américas e do bairro Boa Esperança e entregar o estoque de mercadoria na mesma condição (gênero e valor) que foi recebido
.

Como visto, em relação aos pontos comerciais, a obrigação dos agravados era somente de fazer – deveriam desocupar os locais mencionados. Como foi localizada nos autos nenhuma interlocutória anterior que tenha ao menos convertido esse dever em reparação por perdas e danos, não procede a pretensão dos agravantes de modificação do julgado nesse aspecto.

A esse respeito, foi registrado no
decisum
que “
os autores da ação de rescisão devolveram as farmácias e após os réus as desocuparam, rescindindo o contrato de locação, o ponto e a marca foram devolvidos para os autores restando apenas a discussão quanto ao estoque”
(fls. 03 do ID n°. 60875995).

Se os agravantes discordam da conclusão firmada, deveriam demonstrar que não houve a mencionada desocupação, visto que meras alegações em sentido contrário não desconstituem o comando judicial (art. 373 do CPC).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - NULIDADE PROCESSUAL -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIMITES TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 1. Sendo a parte representada por vários procuradores e não havendo pedido expresso para publicação de intimação em nome de todos, inexiste nulidade quando da publicação conste o nome de apenas um dos advogados. 2.
Nos termos do disposto no art. 509, §4o do Código de Processo Civil, a liquidação e o cumprimento de sentença devem se processar nos limites estabelecidos no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0529.10.001299-4/002, Relator: Des. Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2017, publicação da súmula em 17/03/2017, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...).
O cumprimento de sentença, como o próprio nome sugere, deve guardar fidelidade ao título, sob pena de afronta à coisa julgada
. (...). AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME
. (Agravo de Instrumento no. 70084373554, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 17-12-2020), sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021